Tribunal: TJDFT
Processo: 0032234-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0032234-12.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: CARLOS ROBERTO ALVES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., em desfavor de CARLOS ROBERTO ALVES BORGES. Na véspera do julgamento do recurso, a apelante apresenta petição chamando o feito à ordem para requerer que a Turma analise a alegação de inconstitucionalidade do art. 921, § 4o do CPC, ao argumento de que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício (ID 41175940). Em petição aduz que o artigo 921, § 4o, do CPC, contraria o disposto no artigo 62, § 1o, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, que veda a edição de medidas provisórias versando sobre matéria relativa ao processo civil, e que por esta razão, “o prazo prescrição não deveria ter início pela ausência de localização de bens, mas sim em caso de inercia do credor, ante a inconstitucionalidade do aludido dispositivo”. Em que pese a pretensão formulada pela parte, cumpre ressaltar que a matéria trazida, na véspera do julgamento da apelação, é um aditivo ao recurso, o que fere o princípio da unirrecorribilidade recursal. Assim, nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte, eis que precluso. Aguarde-se o julgamento do feito previsto para a 35a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 05/10 até 13/10). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 18:57:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador